Tribunal: TJBA
Processo: 8017349-93.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017349-93.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO ANTERIORMENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso cautelarmente desde o dia 04/03/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser surpreendido por policiais trazendo consigo e mantendo em depósito 280g de crack e 1,071kg de cocaína. 2. No presente caso, entendo que o contexto fático delineado nos autos da ação penal de nº 8001462-92.2022.8.05.0154 evidenciou existirem fundadas razões para que os policiais realizassem o ingresso e vistoria no imóvel, pois, conforme declararam em sede inquisitorial, receberam denúncia anônima enquanto realizavam rondas ostensivas de rotina acerca de uma movimentação estranha na residência do Paciente, possivelmente relacionada ao comércio de drogas. Assim, ao se dirigirem até o local, encontraram-no na porta da casa na posse de uma pedra de crack, sentindo, ademais, exalar um forte odor característico de substâncias entorpecentes ilícitas que vinha do seu interior, bem como um cheiro de café queimado, possivelmente disparado na intenção de camuflar o odor da droga. Tais circunstâncias despertaram para a necessidade do ingresso, quando foi possível constatar que o lugar servia como uma espécie de laboratório para o refino das substâncias. 3. Havia, portanto, elementos objetivos e racionais que justificavam o ingresso da polícia em domicílio alheio, sem a prévia autorização judicial, para fazer cessar a prática de crime permanente, não sendo possível reconhecer a pretensa ilegalidade sustentada pela Impetrante. Precedentes do STJ. 4. Lado outro, também não há de se falar em ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, porquanto justificado pelo Magistrado a quo a partir da necessidade de acautelamento da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, haja vista já ter sido o Paciente preso anteriormente. 5. A decisão é respaldada pela jurisprudência do STJ, segundo a qual “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 141.940 – RO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, Dje 08/06/2021). 6. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017349-93.2022.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de JOSÉ FERREIRA IRINEU NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.